Tribunal: TJSP
Processo: 2038449-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Exercícios 2009 a 2012 - Pedido de gratuidade da justiça - Espólio - Indeferimento - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Presunção legal de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo que deve ser afastada, por se tratar de espólio - Inexistência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência - Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Exercícios 2009 a 2012 - Pedido de gratuidade da justiça - Espólio - Indeferimento - Interposição de recurso de agravo de instrumento - Presunção legal de insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo que deve ser afastada, por se tratar de espólio - Inexistência de elementos aptos a demonstrar a hipossuficiência - Não preenchimentos dos requisitos para a obtenção do benefício legal - Decisão mantida - Agravo desprovido.